Tribunal: TJSP
Processo: 0032634-37.2008.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. Estabelecimentos de ensino. Cumprimento de sentença. Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinta a execução. Irresignação da exequente. Cabimento. Inocorrência de prescrição. Credora que, no prazo inferior ao da prescrição do direito material vindicado, requereu o cumprimento de diligências necessárias para a tentativa de localização de bens da

Ementa:
APELAÇÃO. Estabelecimentos de ensino. Cumprimento de sentença. Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinta a execução. Irresignação da exequente. Cabimento. Inocorrência de prescrição. Credora que, no prazo inferior ao da prescrição do direito material vindicado, requereu o cumprimento de diligências necessárias para a tentativa de localização de bens da devedora e à satisfação do crédito exequendo. Inércia ou desídia para promoção dos atos executivos não verificada. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido, com determinação.